Tribunal: TJMT
Processo: 1005917-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005917-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (EMBARGANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - CPF: 084.581.989-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLA
RAÇÃO
No 1005917-68.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: VALDOMIRO ROCCO

EMBARGADA: BAYER S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar Embargos de Declaração opostos por
VALDOMIRO ROCCO
contra o v. Acórdão d
esta Câmara
, que, a unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
BAYER S/A
, ao argumento de que a decisão é contraditória e omissa.

O embargante relata que os vícios apontados no
decisum
dizem respeito à suposta contradição e omissão no ponto que não reconheceu a preferência sobre o bem dado em garantia no negócio jurídico entabulado entre as partes no cumprimento das medidas expropriatórias.

Menciona, nesse aspecto, que
“
ofertou em caução o imóvel descrito na Escritura Pública de Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária e Outras Avenças, firmado entre Embargante e Embargada, lavrada em janeiro de 2006 e válida por 20 anos, devidamente registrada na matrícula no 3.317
.”

Afirma que
“
está devidamente demonstrado que o imóvel em questão foi dado e aceito pela Embargada como garantia de todas as operações comerciais havidas com a Embargante, inclusive as futuras, por se tratar justamente de uma abertura de crédito destinado à aquisição de produtos
”.

Alega, com base nisso, que
“
a contradição subsiste pela ausência de aplicação do art. 835. §3o do CPC, que estabelece que a penhora deve recair sobre a coisa dada em garantia
”

Requer, nestes termos,
“o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para fins de sanar a omissão e contradição indicada no acórdão embargado, conferindo-lhes, ainda, os requeridos efeitos modificativos, para se reconhecer a existência de garantia, ora consubstanciada pelo imóvel matriculado sob no 3.317, no CRI de Primavera do Leste-MT, sob o qual deve recair a penhora, nos termos do art. 835, §3o do CPC.”
(
sic,
ID 96525453).

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões aos aclaratórios, ocasião em que sustenta a inocorrência de omissão/contradição no acórdão combatido, ao argumento de que, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução tem seu prosseguimento no interesse do exequente.

Afirma que a recusa do bem indicado pelo embargante decorre do alto valor agregado ao imóvel, o que dificultará eventual alienação ou mesmo locação a terceiros.

Frisa que
“a penhora de bens móveis a exemplo de commodities, maquinários agrícolas, veículos e implementos são de mais fácil comercialização do que um imóvel da proporção do indicado, situação esta que sequer é rebatida pelo Embargante”.

Alega, ainda, que o disposto no § 3o do artigo 835 do CPC somente poderá ser invocado em benefício do exequente.

Acrescenta, por fim, que o bem ofertado em garantia
“não está atrelado à dívida objeto de cobrança nos autos de origem, sendo importante salientar que o título executado – duplicata mercantil 87760-1 – foi emitido em data muito posterior à constituição da suposta garantia.”

Defende o caráter protelatório dos aclaratórios, ante a ausência da omissão/contradição alegadas e, com base nisso, postula a aplicação de multa no percentual mínimo de 2% do valor atualizado da causa (
sic,
ID 97475473).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA OFERTADA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA À OUTRA DÍVIDA – RECUSA DO EXEQUENTE – FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O credor poderá recusar bens oferecidos à penhora quando de difícil alienação e em caso de inobservância à gradação, tendo em vista que não se pode impor ao credor o ônus de aceitar um bem que venha a dificultar a satisfação do seu crédito.

O imóvel dado em garantia de dívida diversa à ora executada, não obriga o credor a aceitá-la.

Recurso desprovido
.”

No entanto, diferente do defendido pelo embargante,
não há omissão e/ou contradição que mereça ser sanada pela via dos aclaratórios, isso porque a questão trazida neste recurso encontra expresso enfrentamento no acórdão proferido.

O
decisum
, como facilmente se percebe do teor da ementa antes colacionada, reconhece que o imóvel dado em
garantia de dívida diversa
àquela objeto da execução não obriga o credor à aceitação, afastando, por consequência lógica, a
aplicação do artigo 835, § 3o, do Código de Processo Civil
.

Não há negar, pois, que a pretensão do Embargante é, simplesmente, repisar a discussão acerca de matéria enfrentada na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, uma vez que não servem os aclaratórios como sucedâneo recursal.

O julgado combatido, portanto, é claro e assente quanto às razões que levaram o juízo ao desprovimento do agravo, não restando evidenciada qualquer omissão ou contradição no acórdão prolatado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021